Tribunal: STF
Processo: ADI 7727
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. ARTS. 5º, CAPUT E § 3º, E 10, § 2º, I, DA EC Nº 103/2019. APOSENTADORIA. SERVIDORA POLICIAL. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO, POR SIMETRIA, DE REDUTOR TEMPORAL. ESCLARECIMENTO.



    Em 17/10/2024, exarei decisão liminar nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/1999 e no art. 21, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo parcialmente a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia das expressões “para ambos os sexos”, contidas nos arts. 5º, caput, e 10, § 2º, I, da EC nº 103/2019, bem como para determinar que o Congresso Nacional corrija a inconstitucionalidade mediante a edição da norma adequada. Aplicar-se-á, por simetria, até que o novel regramento constitucional entre em vigor, a diferenciação contida no art. 40, III, da Lei Maior, na redação dada pela EC nº 103/2019, ou seja, a “regra geral” de 3 (três) anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis e federais. Acresço que o Congresso Nacional, ao legislar para corrigir a inconstitucionalidade quanto às mulheres, deve adotar a diferenciação que considerar cabível em face da discricionariedade legislativa.” (destaquei)



    Em 18/10/24, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, por meio do Ofício nº 707/2024/SEAPRO/GAB/PF, considerando, “no que se refere à aposentadoria da mulher policial civil da União”, a necessidade de se estabelecer “a mesma diferenciação em relação às idades mínimas para aposentadorias de homens e mulheres no serviço público em geral (5 anos para as regras de transição - art. 5º, caput e § 3º, da EC nº 103/2019; e 3 anos para os servidores que ingressaram após a data de publicação da EC nº 103/2019 - art. 10, §2º, I, da EC nº 103/2019)”, questiona “a possibilidade de aclarar-se a decisão no sentido de conferir isonomia material às servidoras policiais na mesma condição dada pela EC nº 103/2019 às demais trabalhadoras, ou seja, estabelecer-se a diferença de 5 anos nas regras de transição (art. 5º, caput e § 3º da EC nº 103/2019), bem como suspender-se expressamente a eficácia da expressão ‘aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade’ contida no art. 5º, § 3º, da EC nº 103/2019, assegurando-se, assim, a plena observância dos direitos das policiais mulheres em relação aos requisitos etários para aposentadoria”. (destaquei)



    Examino.



    Registro, de plano, consoante remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a absoluta proteção constitucional dispensada a direitos adquiridos, o que traduz, na espécie, a garantia de que a decisão liminar em comento i) não alcança situações já consolidadas - hipóteses concretas nas quais devidamente implementados os requisitos exigidos à aposentação -, bem como ii) não tem o condão de instituir condição mais gravosa, cumprindo aplicar a fórmula mais benéfica, caso existente no ordenamento jurídico, à aposentadoria das servidoras policiais civis e federais. Cito, a título de exemplo, o quanto decidido por esta Corte ao exame do Tema 578 de Repercussão Geral:



    “EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. [...] 1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. [...] 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; [...]” (RE 662423, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020 - destaquei)



    Acresço, de igual modo, que a medida cautelar concedida tem o seu alcance emoldurado pelo objeto da ação direta em análise, precisamente os arts. 5º, caput e § 3º, e 10, § 2º, I, da Emenda Constitucional nº 103/2019, verbis:



    “Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.



    ...



    § 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.



    ...



    Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.



    ...



    § 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:



    I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos;” (destaquei)



    A teor da parte dispositiva da decisão liminar, precisamente o trecho em que assentado aplicável a “‘regra geral’ de 3 (três) anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis e federais”, o redutor de 3 (três) anos deve alcançar tanto as hipóteses dos arts. 5º, caput, e 10, § 2º, I, quanto a do § 3º do art. 5º da EC nº 103/2019, presente em todos os dispositivos impugnados o requisito da idade para fins de concessão da aposentadoria.



    É dizer, a servidora policial poderá aposentar-se, pela regra do art. 5º, § 3º, da EC nº 103/2019, aos 50 (cinquenta) anos de idade - cumprido o período adicional de contribuição previsto em tal preceito -, aplicado o redutor de 3 (três) anos com relação “aos 53 (cinquenta e três) anos de idade” estabelecidos na mesma regra para os homens policiais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente